Tribunal: TJSP
Processo: 0016260-16.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Absolvição por atipicidade. Possibilidade. Conduta de confeccionar tatuagem em si mesmo que não se subsume a qualquer das infrações disciplinares da LEP, tampouco àquelas previstas no Regimento Interno Padrão da SAP. Precedentes desta Corte – Rol taxativo dos artigos 50 e 52 da LEP. Impossibilidade de interpretação extensiva – Agravo provido.